Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INAPLICABILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa relativa a produção de prova oral para comprovar alegado pedido de rescisão antecipada de contrato de seguro de saúde, sobretudo quando o próprio contrato estabelece que a rescisão deve ocorrer mediante pedido escrito enviado à seguradora.
2. Não há excesso na execução quando o valor executado, referente a parcelas de prêmios não pagos e aos respectivos seus respectivos encargos moratórios, encontram-se de acordo com as cláusulas do contrato de seguro e sem indicativo de qualquer irregularidade na cobrança.
3. Apelação cível conhecida e não provida.